Tribunal: TJMT
Processo: 1017662-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017662-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
EDUARDO LOPES CAMPOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que recusou o acordo de não persecução penal proposto em seu favor e, por consequência, recebeu a denúncia ofertada, instaurando a Ação Penal n.o 1000760-34.2020.8.11.0038, em que é acusado pela prática dos crimes previstos no art. 29, caput, e no art. 34, parágrafo único, inc. II, ambos da Lei n.o 6.605/98.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que está eivada de vício a decisão que recusou o acordo de não persecução penal proposto pelo Parquet, ao argumento de que inexiste qualquer previsão legal de que o não comparecimento do sujeito passivo na audiência para fins de homologação ou não do acordo acarrete o desinteresse dele, além de sustentar que não houve o exercício do direito material do acusado e seu defensor à negociação extraprocessual dos termos do acordo, que foram estipulados unilateralmente pelo i. representante do Ministério Público, em evidente afronta ao Enunciado n.o 23 da Resolução Conjunta n.o 01/2020-PGJ/CGMP e violação ao devido processo legal.
De mais a mais, alega que o prejuízo sofrido pelo favorecido nessa ordem é manifesto, uma vez que com o recebimento da denúncia ostenta a condição de réu no processo penal, a justificar a nulidade do édito combatido.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem para que seja suspensa a Ação Penal n.o 1000760-34.2020.8.11.0038 até o julgamento do mérito do presente mandamus, no qual pugna pela cassação da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que recusou o acordo de não persecução penal e recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente, e a consequente determinação para devolução dos termos do acordo ao i. órgão ministerial, para fins das tratativas de que trata o art. 28-A, caput, do CPP e, ainda, oportunamente, requer a intimação pessoal do i. Defensor Público, nos termos da Lei Complementar Federal n.o 80/94.
A ordem veio munida com os documentos de ID 55016953 ao ID 55016959.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, uma vez que a matéria arguida na presente impetração comporta exame em Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inc. XXV, do CPP, ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, cabe frisar que “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) – grifei.
Desta feita, nada demonstrando que o paciente esteja encarcerado, mesmo porque os delitos a ele imputados não comportam o decreto da prisão preventiva, porquanto apenados com detenção, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos, tampouco envolvem violência doméstica ou familiar contra a mulher e, ainda, está civilmente identificado e é primário, a evidenciar a inexistência de causa de admissibilidade da medida extremada prevista no art. 313 do CPP, há de se concluir que, por ora, a continuidade do trâmite processual da ação penal originária não reflete na sua liberdade de locomoção, o que, por si só, já impede o prosseguimento do habeas corpus, por ser ação constitucional que visa tão somente a proteção do direito ambulatorial do indivíduo contra ilegalidades ou abuso de poder, os quais devem ser comprovados de plano.
Com tais considerações, entendo por desaconselhada a concessão da tutela de urgência reclamada, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDUARDO LOPES CAMPOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator